Tribunal: TCU
Processo: 044.681/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Consulta por meio da qual são formulados questionamentos a respeito da interpretação de normas relativas à fiscalização dos recursos administrados por entidades do terceiro setor em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre consulta formulada pelo Procurador-Geral da República (PGR), por meio da qual são formulados questionamentos a respeito da interpretação de normas relativas à fiscalização dos recursos administrados por entidades do terceiro setor em saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do terceiro questionamento formulado na presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 264, VI, do Regimento Interno do TCU; 9.2. não conhecer do primeiro e do segundo questionamentos, por entender que os esclarecimentos requeridos dizem respeito à auto-organização de entes subnacionais, implicando a extensão da competência consultiva deste Tribunal para além do alcance permitido pela Constituição Federal; 9.3. responder ao consulente que, para o cumprimento do Acórdão 2179/2021-TCU-Plenário , os entes federativos podem editar regulamentos próprios e devem respeitar as normas gerais de direito financeiro editadas sobre o tema, além de outros procedimentos de transparência que vierem a ser estabelecidos pela plataforma centralizada de gerenciamento de transferências de recursos públicos e de acesso público, a exemplo do Transferegov.br; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com o voto e o relatório que a subsidiam, ao consulente.